Tribunal: TJES
Processo: 0003050-22.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003050-22.2020.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO JOSE BARCELOS COUTINHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, CAPUT, DO CP). PRELIMINARES DE NULIDADE ACOLHIDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU PARA INTERROGATÓRIO. INDEFERIMENTO INDEVIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHA ARROLADA PELA DEFESA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto pelo réu em face de sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal. O apelante argui, em preliminar, a nulidade absoluta do processo por cerceamento de defesa, sustentando que (i) não foi intimado pessoalmente para a audiência de instrução e julgamento onde seria interrogado; e (ii) o juízo indeferiu a oitiva de testemunha presencial chave arrolada pela defesa, sob o fundamento de parentesco.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise sobre a ocorrência de nulidade processual em razão da ausência de intimação pessoal do réu para seu interrogatório no rito do Juizado Especial Criminal. 2) Verificação da legalidade da decisão que indefere a oitiva de testemunha parente do réu, em vez de ouvi-la como informante, e se tal ato configura cerceamento de defesa.

RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação pessoal do réu para a audiência de instrução e julgamento, onde seria realizado seu interrogatório, configura manifesta violação ao princípio da ampla defesa, em sua vertente de autodefesa e direito de presença. Tal formalidade é obrigatória no rito dos Juizados Especiais Criminais, conforme expressa previsão do art. 67 da Lei nº 9.099/95, e sua inobservância acarreta nulidade absoluta, nos termos do art. 564, III, ‘e’, do Código de Processo Penal (CPP). O entendimento é corroborado pela jurisprudência, a exemplo do julgado do TJ-AP (APL: 00254436220188030001).

Configura, igualmente, cerceamento de defesa o indeferimento da oitiva de testemunha arrolada pela defesa sob o fundamento de parentesco. A legislação processual penal, no art. 206 do CPP, faculta ao parente o direito de se recusar a depor, mas não proíbe sua oitiva. O procedimento correto, caso a testemunha aceite depor, é ouvi-la como informante, sem prestar o compromisso legal, conforme o art. 208 do CPP. A recusa sumária de sua oitiva, especialmente quando se trata de testemunha presencial, cerceia o direito à produção de provas da defesa, como apontado pela jurisprudência do TJ-SP (Habeas Corpus Criminal: 20210371520248260000) e do TJ-MG (APR: 00607492920188130223).

O acolhimento das preliminares de nulidade torna prejudicada a análise das teses de mérito relativas à materialidade, autoria e dosimetria da pena.

DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido para anular a sentença e os atos processuais a partir da audiência de instrução e julgamento, determinando o retorno dos autos à origem para a devida intimação do réu e reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento:
Configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa, no rito do Juizado Especial Criminal: (i) a ausência de intimação pessoal do réu para a audiência de instrução em que será realizado seu interrogatório, por violação ao seu direito de presença e autodefesa (art. 67 da Lei nº 9.099/95); e (ii) o indeferimento da oitiva de testemunha arrolada pela defesa sob o fundamento de parentesco, quando a lei processual (arts. 206 e 208 do CPP) apenas faculta a recusa ao depoimento e prevê sua oitiva como informante, sem prestar compromisso.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 42, 55, 67 e 92.

Código de Processo Penal (CPP), arts. 206, 208 e 564 (III, 'e', e IV).

Código Penal (CP), art. 129,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-AP - Apelação: 00254436220188030001, Relator: JOSÉ LUCIANO DE ASSIS, Turma Recursal, Julg. 10/10/2019.

TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 20210371520248260000, Relator: J. E. S. Bittencourt Rodrigues, 13ª Câmara de Direito Criminal, Julg. 18/03/2020.

TJ-MG - Apelação Criminal: 00607492920188130223, Relator: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Julg. 30/04/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - APELAÇÃO Nº 0003050-22.2020.8.08.0006

RECORRENTE: MARCELO JOSÉ BARCELOS COUTINHO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. MARISTELA FACHETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, CAPUT, DO CP). PRELIMINARES DE NULIDADE ACOLHIDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU PARA INTERROGATÓRIO. INDEFERIMENTO INDEVIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHA ARROLADA PELA DEFESA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto pelo réu em face de sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal. O apelante argui, em preliminar, a nulidade absoluta do processo por cerceamento de defesa, sustentando que (i) não foi intimado pessoalmente para a audiência de instrução e julgamento onde seria interrogado; e (ii) o juízo indeferiu a oitiva de testemunha presencial chave arrolada pela defesa, sob o fundamento de parentesco.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise sobre a ocorrência de nulidade processual em razão da ausência de intimação pessoal do réu para seu interrogatório no rito do Juizado Especial Criminal. 2) Verificação da legalidade da decisão que indefere a oitiva de testemunha parente do réu, em vez de ouvi-la como informante, e se tal ato configura cerceamento de defesa.

RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação pessoal do réu para a audiência de instrução e julgamento, onde seria realizado seu interrogatório, configura manifesta violação ao princípio da ampla defesa, em sua vertente de autodefesa e direito de presença. Tal formalidade é obrigatória no rito dos Juizados Especiais Criminais, conforme expressa previsão do art. 67 da Lei nº 9.099/95, e sua inobservância acarreta nulidade absoluta, nos termos do art. 564, III, ‘e’, do Código de Processo Penal (CPP). O entendimento é corroborado pela jurisprudência, a exemplo do julgado do TJ-AP (APL: 00254436220188030001).

Configura, igualmente, cerceamento de defesa o indeferimento da oitiva de testemunha arrolada pela defesa sob o fundamento de parentesco. A legislação processual penal, no art. 206 do CPP, faculta ao parente o direito de se recusar a depor, mas não proíbe sua oitiva. O procedimento correto, caso a testemunha aceite depor, é ouvi-la como informante, sem prestar o compromisso legal, conforme o art. 208 do CPP. A recusa sumária de sua oitiva, especialmente quando se trata de testemunha presencial, cerceia o direito à produção de provas da defesa, como apontado pela jurisprudência do TJ-SP (Habeas Corpus Criminal: 20210371520248260000) e do TJ-MG (APR: 00607492920188130223).

O acolhimento das preliminares de nulidade torna prejudicada a análise das teses de mérito relativas à materialidade, autoria e dosimetria da pena.

DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido para anular a sentença e os atos processuais a partir da audiência de instrução e julgamento, determinando o retorno dos autos à origem para a devida intimação do réu e reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento:
Configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa, no rito do Juizado Especial Criminal: (i) a ausência de intimação pessoal do réu para a audiência de instrução em que será realizado seu interrogatório, por violação ao seu direito de presença e autodefesa (art. 67 da Lei nº 9.099/95); e (ii) o indeferimento da oitiva de testemunha arrolada pela defesa sob o fundamento de parentesco, quando a lei processual (arts. 206 e 208 do CPP) apenas faculta a recusa ao depoimento e prevê sua oitiva como informante, sem prestar compromisso.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 42, 55, 67 e 92.

Código de Processo Penal (CPP), arts. 206, 208 e 564 (III, 'e', e IV).

Código Penal (CP), art. 129,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-AP - Apelação: 00254436220188030001, Relator: JOSÉ LUCIANO DE ASSIS, Turma Recursal, Julg. 10/10/2019.

TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 20210371520248260000, Relator: J. E. S. Bittencourt Rodrigues, 13ª Câmara de Direito Criminal, Julg. 18/03/2020.

TJ-MG - Apelação Criminal: 00607492920188130223, Relator: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Julg. 30/04/2019.

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de ação penal, proposta pelo Ministério Público Estadual em face de MARCELO JOSÉ BARCELOS COUTINHO, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a prática delitiva tipificada no artigo 129, caput, do CP.

Consta em denúncia, ID 33431718 - fls. 69/70, em síntese, que no dia 04/06/2020 o réu agindo de forma livre e consciente, agrediu a vítima Warles Matias dos Santos com um soco no rosto, causando-lhe as lesões corporais descritas em exame de corpo e delito.

O Juízo, assim, concluiu:

“Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal para
CONDENAR
o denunciado
MARCELO JOSE BARCELOS COUTINHO
como incurso no artigo 129, caput, do CPB, motivo pelo qual passo a aquilatar a dosimetria da pena.

Em estrita observância ao princípio constitucional de individualização da pena, insculpido no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988, corroborado pelas disposições ínsitas nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à análise das circunstâncias judiciais.

Quanto aos antecedentes criminais do réu, deixo de valorar negativamente, diante do teor da certidão de fl. 35. Deixo de considerar negativamente a conduta social e a personalidade do réu, vez que inexistem elementos nos autos que permitam aferi-las diante da inexistência de estudo técnico que possibilite a avaliação. Quanto aos motivos do crime, valoro-o negativamente, visto ter se desencadeado em razão do denunciado reprovar a conduta da vítima para com o seu genitor, por entender que estava recebendo “benefício” patrimonial que não fazia jus. No que tange às circunstâncias do crime valoro-às negativamente, visto ter sido praticado na presença dos genitores do denunciado, pessoas idosas, circunstância que revela maior desvalor da conduta do acusado. No que tange ao comportamento da vítima, deixo de considerá-la, visto que não deu azo a discussão havida.

Feita a análise das circunstâncias judiciais, e considerando que ao crime do art. 129, caput, do CP é cominada pena variável de 03 (três) meses a 01 (um) ano de detenção,
FIXO a PENA BASE,
a qual torno
DEFINITIVA em 07 (SETE) MESES DE DETENÇÃO
, à míngua de
circunstância que atenue ou agrave a pena
, bem como
causas que a diminua ou aumente
.

FIXO o regime
ABERTO
para o cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 1º, C, do CPB.

Aplico a substituição da pena privativa de liberdade por
uma
restritiva de direito, a ser determinadas pelo juízo da execução, na forma do art. 44, §2º do CP, por entender ser a medida socialmente recomendável.

NÃO HÁ que se falar em detração da pena imposta.

DEIXO de decidir sobre a possibilidade do réu recorrer em liberdade, eis que não é o caso dos autos, haja vista o regime de cumprimento de pena imposto.

DEIXO de fixar o valor referente a reparação de danos, considerando não ser o caso dos autos.”

Irresignado, o réu interpôs Apelação (ID 14222869), alegando, em preliminar, a nulidade absoluta por cerceamento de defesa e
error in procedendo
, sob o fundamento (i) pela ausência de intimação pessoal do Recorrente para o interrogatório, o que viola o rito dos Juizados Especiais e o princípio da ampla defesa, já que seu advogado não detinha poderes especiais para receber intimações; e (ii) pelo indeferimento da oitiva de sua irmã, Diana Rocha Coutinho, arrolada como testemunha-chave, que presenciou a suposta vítima Warles Matias dos Santos apontar uma arma de fogo contra o Recorrente, enquanto o Juízo,
ex officio
, determinou a oitiva do seu pai, José Rocha Coutinho, cujo depoimento foi parcial e determinante para a condenação.

No mérito, pleiteia a absolvição com base nos princípios do
in dubio pro reo
e da presunção de inocência. Alega a ausência de materialidade delitiva, visto que o laudo de exame de corpo de delito, que atestou a laceração na mucosa oral da vítima, é inconclusivo e não responde aos quesitos básicos, como se houve ofensa à integridade corporal e qual instrumento a produziu. Quanto à autoria, o Recorrente afirma ser a verdadeira vítima de ameaça/tentativa de homicídio por parte de Warles (que celebrou transação penal em processo anterior), e que, se houve alguma lesão, foi em legítima defesa.

Por fim, requer, sucessivamente, a revisão da dosimetria da pena, sustentando que a pena-base foi fixada próxima ao máximo legal (sete meses de detenção) sem considerar circunstâncias judiciais favoráveis e valorando negativamente motivos e circunstâncias do crime que, na verdade, operam em seu favor, devendo a pena ser fixada no mínimo legal.

O órgão ministerial apresentou contrarrazões no ID 14222873, requerendo que seja improvido o recurso de apelação interposto pelo Apelante, mantendo-se, na íntegra, a sentença proferida pelo Juízo a quo, por ser medida de Justiça.

Parecer do MPES de 2º grau ao ID 14386158.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pelo recorrente, haja vista a comprovação documental de seu estado de hipossuficiência.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Preliminarmente, acerca da nulidade por falta de sua intimação pessoal para o interrogatório, assiste razão ao Apelante.

Como consta no Termo de Audiência de Instrução e Julgamento (fl. 221 e p. 245 e seguintes dos autos digitalizados - vol. 001), foi designada audiência em continuação para oitiva da testemunha José Rocha Coutinho e interrogatório do denunciado, contudo, em análise aos autos, especialmente as fls. 222 e seguintes, o Apelante não foi intimado para a audiência designada do dia 12 de setembro de 2023, diligência obrigatória, não só no Processo penal, como no rito dos Juizados Especiais Criminais, como prevê o art. 67 da Lei nº 9.099/95.

É manifesto, pois, o prejuízo suportado pelo Apelante diante da ausência de sua devida intimação para a audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que se realizaria seu interrogatório, o que cerceou seu direito de presença e de audiência, tratando-se, portanto, de patente violação ao princípio constitucional da ampla defesa, o que impõe a nulidade do ato processual, nos termos do artigo 564, incisos III, alínea 'e', e IV, do Código de Processo Penal, cuja aplicação subsidiária ao rito dos Juizados Especiais Criminais é determinada pelo artigo 92 da Lei nº 9.099/95."

Vejamos:

CRIMINAL. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA PARTE RÉ À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE RÉ NÃO REALIZADA. PREJUÍZO DEMONSTRADO PELA AUSÊNCIA DO EXERCÍCIO DA AUTODEFESA . EXISTÊNCIA DE NULIDADE. 1) Por meio do interrogatório, a parte ré tem a oportunidade de apresentar ao juiz sua versão sobre os fatos. Assim, há nulidade se a parte ré não é intimada pessoalmente, conforme previsto no art. 67 da Lei nº 9 .099/95, para comparecer à audiência de instrução e julgamento em que é condenada por evidente prejuízo ao seu direito de ampla defesa. 2) Recurso conhecido e provido. 3) Sentença cassada. (TJ-AP - APL: 00254436220188030001 AP, Relator.: JOSÉ LUCIANO DE ASSIS, Data de Julgamento: 10/10/2019, Turma recursal)

De todo modo, em que pese a alegação da existência de advogado constituído nos autos, conforme o Instrumento de Procuração (fl. 67, p. 133 dos autos digitalizados - volume 001), é possível identificar que os advogados anteriores do Recorrente não detinham poderes especiais para receber citação ou intimações em seu nome.

Ademais,
também entendo ser o caso de acolhimento da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
O juízo
a quo
indeferiu a oitiva de uma testemunha arrolada pelo Recorrente (irmã do acusado), sob o fundamento de impedimento, contudo, o art. 206 do Código de Processo Penal não prevê a proibição do depoimento de parentes, mas apenas confere a eles o direito de recusar-se a depor.

No caso em tela, a providência correta seria apenas não tomar o compromisso legal da testemunha (art. 208 do CPP), ouvindo-a como informante e não optar pelo imediato indeferimento de sua oitiva.

Neste sentido:

Habeas Corpus – Estelionato, lesão corporal, desacato, resistência e injúria racial – Defesa que alega cerceamento de defesa porque: (i) as alegações objeto da resposta à acusação não foram analisadas a fundo pelo Juízo de Primeiro Grau ao confirmar o recebimento da denúncia; e (ii) foi indeferida a oitiva das testemunhas arroladas pela Defesa – Decisão de recebimento da peça acusatória que não se reveste de nulidade – Pacífica a jurisprudência no sentido de que a decisão de confirmação do recebimento da peça acusatória deve ser lançada com cuidado, sem antecipação de análise acerca do mérito da ação penal – Por outro lado, impõe-se reconhecer o cerceamento de defesa no ponto relativo ao indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas tempestivamente pela Defesa das pacientes – Embora caiba ao juízo a prerrogativa de recusar diligências que se apresentem meramente dilatórias, desprovidas de relevância ou desconexas com o objeto do processo, tal faculdade demanda que sejam explicitados, de forma fundamentada, os motivos que embasam tal decisão, o que não se deu no caso concreto - Legislação processual penal, especificamente no que tange ao art. 396-A, do CPP, que não estabelece critérios que diferenciem as testemunhas por sua natureza (fática ou abonatória) – Coação ilegal reconhecida para que o D. Juízo de Primeiro Grau colha os depoimentos das testemunhas arroladas pela Defesa - Ordem parcialmente provida para tal finalidade. (TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 20210371520248260000 São Paulo, Relator.: J . E. S. Bittencourt Rodrigues, Data de Julgamento: 18/03/2020, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/08/2024)

EMENTA: PENAL - TRÁFICO DE DROGA - NULIDADE POR AUSENCIA DE COMPROMISSO LEGAL - DELITO DE TRÁFICO - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVADAS - RECONHECIMENTO DO PRIVILÈGIO - IMPOSSIBILIDADE -- REESTRUTURAÇÃO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NEGADO. 1. Impõe-se a condenação porquanto comprovadas estão a autoria e a materialidade do delito de tráfico, afastando-se os 2. Inviável se mostra o reconhecimento do privilégio previsto no artigo 33 § 4º da Lei 11 .343/06 em se tratando de réu que não cumpre os requisitos legais para tal 4. Recurso Negado V.V.: DES . ALEXANDRE VICTOR DE CARVALHO (RELATOR) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO - TESTEMUNHAS OUVIDAS SEM PRESTAR COMPROMISSO - NULIDADE - DESCABIMENTO - AFETAÇÃO RELATIVA À VALORAÇÃO PROBATÓRIA - TESTEMUNHA OUVIDA COMO INFORMANTE - PEDIDO ABSOLUTÓRIO - PROVIMENTO - PARCA PRODUÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. - Se o magistrado não colhe o compromisso das testemunhas, a consequência é que serão tratadas como informante, com diferente valoração, eis que não têm o dever de dizer a verdade. - Sendo parca a prova produzida pela acusação, consistente, notadamente, em palavra de informante, sem qualquer outro respaldo, o único provimento possível é o absolutório. (TJ-MG - APR: 00607492920188130223 Divinópolis, Relator.: Des .(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 30/04/2019, Data de Publicação: 08/05/2019)

Adicionalmente, ao determinar a oitiva do pai do acusado como
"testemunha do juízo"
(informante), mas indeferir a oitiva da irmã, o juízo demonstrou tratamento desigual e quebra da imparcialidade, o que evidencia o prejuízo da parte e impõe a anulação do processo, a partir da audiência, nos termos do art. 564, IV, do CPP.

Tenho, por fim, que as demais teses meritórias restam prejudicadas ante o acolhimento das preliminares de nulidade da intimação do réu e cerceamento de defesa nos termos acima.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher as preliminares suscitadas e
ANULAR
a r. sentença impugnada, para que seja ouvida a testemunha arrolada pelo Apelante e procedido o seu regular interrogatório.

Deixo de condenar o Recorrido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)